Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. PROCEDIMENTO AGENDADO. SENTENÇA PROFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO FRANCISCO GOMES, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. Informa que é pessoa idosa com 67 (sessenta e sete) anos de idade, com diagnóstico de DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDENTE - COM COMPLICACOES MULTIPLAS e foi previamente diagnosticado COM CATARATA BILATERAL. Acrescenta foi inserido do SISREG III sob classificação de risco vermelho em 25/10/2023. Alega que a demora no tratamento pode ocasionar sofrimento psíquico, incapacidade laboral, perda permanente da visão esquerda e temporária da visão direita (ID 54475763 - Pág. 10). Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja agendada consulta em oftalmologia geral no prazo de dez dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 54496123). Contrarrazões apresentadas (ID 54696373). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 54869233).
3. Em consulta ao sistema deste Tribunal constata-se que foi proferida sentença de procedência do pedido formulado na inicial (Id 183441163 dos autos originários) sendo ressaltada a marcação da consulta pretendida para data próxima (06/02/2024), conforme documento de ID 183384508, restando o presente agravo prejudicado.
4. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95